Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-46.2023.8.11.0100
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000740-46.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRAVARI GERACAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 08.703.867/0002-04 (APELANTE), ROGER SANTOS FERREIRA - CPF: 026.645.629-40 (ADVOGADO), CRAVARI GERACAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 08.703.867/0002-04 (APELADO), ROGER SANTOS FERREIRA - CPF: 026.645.629-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.
E M E N T A

EMENTA:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH). CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DURANTE A ANÁLISE DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVO NÃO CARACTERIZADO.

RENOVAÇÃO SOLICITADA NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou pedido de condenação por dano moral coletivo, decorrente da continuidade de operação de PCH durante o período de análise do pedido de renovação da licença de operação. O embargante sustenta vícios no acórdão, alegando que a demora na renovação se deve à conduta da embargada e que o dano moral coletivo é presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se existem omissões e contradições no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme decidido na ADI 4.757, a omissão ou mora administrativa imotivada e desproporcional na manifestação sobre o pedido de renovação de licença ambiental instaura a competência supletiva, nos termos do art. 15 da LC 140/2011, mas não afasta a validade do § 4º do art. 14 da mesma lei, que autoriza a prorrogação automática da licença quando o pedido é realizado com antecedência mínima de 120 dias.

O acórdão embargado destacou que a demora na renovação decorreu da necessidade de regularização fundiária, resolvida antes da renovação da licença, não se caracterizando conduta ilícita da embargada.

As razões dos embargos visam rediscutir o mérito da decisão, não se identificando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A continuidade da operação de empreendimento enquanto aguarda a prorrogação da licença de operação, solicitada no prazo legal não configura, por si só, dano moral coletivo.”

Dispositivos relevantes citados: LC nº 140/2011, arts. 14, § 4º, e 15.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.757, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que

deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargada, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido.

O embargante aponta omissão, alegando que “
não resta expresso que o fator determinante da demora na renovação da licença de operação fora deliberadamente causado pela empresa ao instalar o empreendimento sobre área que não lhe pertencia, o que é demonstrado na sentença e no próprio acórdão, como acima narrado, tornando-o, além de omisso, contraditório
.”

Alega que
“O art. 14, inc. IV, da Lei Federal nº 6.938/81 prevê a suspensão da atividade no caso de não cumprimento de medidas necessárias à preservação ou recuperação dos danos causados pela degradação ambiental, o que se aplica à situação sub examine. Assim, tendo a embargada operado sem autorização legal, auferindo proveito econômico de forma ilícita ao explorar a atividade, sem ilegalidade ou demora por parte do órgão licenciador – SEMA/MT – torna-se cabível o pedido de indenização pecuniária pelos danos morais coletivos”.

Afirma que não foi avaliado o caráter presumido e a aferição
in re ipsa
do dano extrapatrimonial
.

Aponta obscuridade quanto à fundamentação no art. 14, §4º, da Lei Complementar Federal 140/2011, art. art. 18, §4º da Resolução nº 237/1997- CONAMA e do art. 19, §5º da LC Estadual n. 232/2005,

tendo em vista o entendimento do STF no julgamento da ADI n.4.757, que afastou a prorrogação automática das licenças como decorrência lógica do pedido de renovação.

Requer que sejam sanados os vícios apontados.

A embargada não apresentou contrarrazões. (certidão Id 270300865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025